Tribunal: TJDFT
Processo: 0725370-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0725370-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LIMA SOUZA AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RICARDO LIMA SOUZA em desfavor de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS visando reformar a decisão ID 196034032, complementada pelas decisões IDs 199067492 e 200807925 proferidas na ação de busca e apreensão no 0711034-53.2023.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator